Tribunal: TJMT
Processo: 1034545-28.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034545-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BRUNA CARLA MARTINS RIBEIRO - CPF: 736.749.231-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), BRUNA CARLA MARTINS RIBEIRO - CPF: 736.749.231-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMPLIAÇÃO DE TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO. EVOLUÇÃO CLÍNICA COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que deferiu ampliação de tratamento fonoaudiológico em regime de
home
care
, aumentando de duas para cinco sessões semanais, com base em laudo médico que atesta necessidade terapêutica.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de
modifica
ção do tratamento judicial anteriormente estabelecido, considerando a evolução clínica superveniente da paciente.

III. Razões de decidir

3.
A modificação do tratamento judicial encontra amparo na necessidade de adequação da prestação jurisdicional à evolução clínica do paciente, desde que devidamente comprovada por laudo médico idôneo.

4.
O ordenamento jurídico admite, excepcionalmente, a readequação de obrigações de fazer em sede de cumprimento de sentença, especialmente em demandas de saúde, sem caracterizar violação à coisa julgada material.

5.
A decisão judicial fundamenta-se em laudo médico que comprova tecnicamente a imprescindibilidade da intensificação do tratamento fonoaudiológico, garantindo a efetividade do direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

"
1.

É juridicamente possível a modificação do tratamento judicial originalmente estabelecido em demandas de saúde, desde que comprovada por laudo médico idôneo a necessidade de adequação à evolução clínica do paciente;
2.
A ampliação de sessões terapêuticas não configura violação à coisa julgada, mas concretização do direito fundamental à saúde;
3.
A decisão judicial deve assegurar a continuidade e a efetividade do tratamento, considerando as especificidades clínicas do paciente."

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento 22831984320258260000, Rel. Des. Rubens
Rihl
, j. 13.10.2025; STJ,
AgInt
no REsp 1.503.430/SP,
Enunciado
n. 95 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1020886-40.2025.8.11.0003
promovido pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no interesse de
Bruna Carla Martins Ribeiro
, deferiu o pedido de ampliação do tratamento fonoaudiológico da
assistida
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta

a ausência de relatório médico circunstanciado com a menção expressa sobre a urgência do quadro clínico da paciente
, bem como
o excesso de execução, sob o argumento de que
a

pretensão da parte autora está em desacordo com o título executivo judicial
.

A
rgumenta ainda
que já
fornece,
em
regime de
home
care
,
a devida quantidade de sess
ões de fonoaudiologia necessária à assistida.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento para reformar a decisão impugnada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Id.

320038874
).

Apresentadas contrarrazões no Id.
332551881
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id.
337836389
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1020886-40.2025.8.11.0003
promovido pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no interesse de
Bruna Carla Martins Ribeiro
, deferiu o pedido de ampliação do tratamento fonoaudiológico da assistida.

O
cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de manutenção ou reforma do
decisum
que deferiu
a ampliação do tratamento fonoaudiológico da parte autora.

Verifica-se nos autos que a assistida recebe atendimento domiciliar de alta complexidade –
home
care
24 horas – e foi submetida a nova avaliação médica, na qual se solicitou o aumento do número de sessões de tratamento fonoaudiológico de duas para cinco sessões semanais, em razão da necessidade de intensificação terapêutica para a progressão da recuperação da capacidade fisiológica da paciente.

Pois bem.

Com efeito, o cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos da decisão transitada em julgado, sendo incabível exigir obrigação não contemplada no título judicial.

Por outro lado, nas demandas que versam sobre o fornecimento de tratamento médico, admite-se, excepcionalmente, a adequação do cumprimento à evolução clínica do
paciente
, desde que intrinsecamente vinculada ao objeto da obrigação e devidamente comprovada nos autos.

Na espécie, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em laudo médico idôneo que atesta de forma inequívoca a necessidade de ampliação do tratamento terapêutico fonoaudiológico, conferindo o indispensável respaldo técnico-científico à medida determinada.

A documentação médica acostada aos autos reveste-se de credibilidade e demonstra, com a precisão técnica exigida, que a ampliação da frequência das sessões fonoaudiológicas constitui providência essencial à evolução do quadro clínico d
a
paciente. Não se trata, portanto, de pedido genérico ou desprovido de fundamentação, mas de solicitação lastreada em elementos concretos que justificam plenamente a intervenção judicial.

Dessarte, não há que se cogitar de ausência de documentação comprobatória da urgência no caso vertente.

Ademais, cumpre ressaltar que a urgência e a necessidade do tratamento já foram devidamente constatadas na ação de conhecimento, cujo juízo de procedência encontra-se consubstanciado em sentença de mérito transitada em julgado.

Nesse contexto, a discussão quanto à imprescindibilidade da medida terapêutica já foi submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa no bojo da demanda principal, onde se reconheceu, mediante cognição exauriente, o direito subjetivo d
a
autor
a
à prestação de saúde
pleiteada. A decisão agravada, portanto, limita-se a assegurar a efetividade do comando judicial já definitivamente estabelecido, não cabendo rediscutir, em sede de agravo de instrumento, matéria já acobertada pela coisa julgada material
.

Além do mais, c
om fundamento no histórico clínico da paciente e na imprescindibilidade de assistência domiciliar continuada (
Home
Care
), o presente pleito justifica-se pela urgência decorrente da mora/recusa administrativa em ampliar as sessões de fonoaudiologia, bem como pela preservação da qualidade de vida da paciente restrita ao leito, aspecto intrinsecamente relacionado ao conceito constitucional de saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Demonstrada suficientemente a necessidade de ampliação das sessões de fonoaudiologia da paciente, em atendimento domiciliar, por tempo maior, a discutida ampliação não implica modificação do título judicial.

Na hipótese, a exequente demonstrou mudança fática superveniente à prolação da sentença, justificando a ampliação das sessões de fonoaudiologia, nos termos prescritos pelo laudo médico.

Se o ordenamento autoriza a propositura de nova ação nessa hipótese, sem ofensa à coisa julgada material, com maior razão se torna possível deduzir pedido equivalente em cumprimento de sentença, sem qualquer violação ao princípio da segurança jurídica ou ao postulado da razoabilidade, porquanto tal procedimento, igualmente ao processo de conhecimento, assegura o contraditório e a ampla defesa.

Sobre o tema:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS – Pretensão do Município de reformar decisão que, em
cumprimento de sentença, determinou o fornecimento de medicamentos e produtos dermatológicos em quantidade e com itens diversos daqueles originalmente pleiteados – Decisão agravada que acolheu o pedido da autora, ora agravada, para adequar o tratamento à sua evolução clínica – Insurgência do Município que alega violação à coisa julgada, risco ao erário e reitera suspeitas de desvio dos fármacos – Decisão que merece subsistir –
A obrigação de fazer, em matéria de saúde, possui natureza continuada e deve se amoldar às necessidades do paciente, conforme a evolução de seu quadro clínico - A mera alteração de dosagens e a substituição de produtos por outros congêneres, quando devidamente justificadas por prescrição médica, constituem mero ajuste terapêutico e não ofendem a coisa julgada - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal, além de Enunciado da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que corroboram a possibilidade de adequação do tratamento na fase executiva
– Pedido de aplicação supervisionada do medicamento em posto de saúde que não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância - Prazo para cumprimento que se mostra razoável, já tendo sido observado em outras oportunidades pelo próprio agravante, conforme se verifica nos autos – RECURSO IMPROVIDO.
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22831984320258260000 Poá, Relator.:
Des.
Rubens
Rihl
, Data de Julgamento: 13/10/2025, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/10/2025)
[
g.n
]

Ressalta-se, por oportuno, que o
Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a alteração ou acréscimo de insumos prescritos não constitui modificação do pedido, mas sim um ajuste no tratamento (
AgInt
no Recurso Especial n
.
1.503.430/SP). Nesse sentido, aliás, dispõe o Enunciado n
.
95 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ:

"
A alteração de dosagem, posologia, quantidade ou forma de apresentação de medicamento, produto ou insumo em relação ao postulado na inicial não implica ampliação dos limites objetivos da lide, aplicando-se a regra da fungibilidade
."

De outro giro, c
ontrariamente ao alegado pelo
agravante
, o prazo estabelecido mostra-se plenamente adequado para a Fazenda Estadual empreender as tratativas administrativas necessárias junto à empresa por ela mesma contratada para a prestação dos serviços de
home
care
, viabilizando, assim, a ampliação da carga horária do atendimento fonoaudiológico pleiteado.

Nesse contexto, verifica-se que a manutenção da decisão recorrida não acarreta prejuízo irreversível ao ente público, uma vez que o cumprimento da obrigação pode ser adequado à evolução das circunstâncias fáticas supervenientes. Em contrapartida, a suspensão dos efeitos da decisão implicaria risco concreto e imediato à saúde da paciente, comprometendo direito fundamental constitucionalmente assegurado
(CF, art. 196)
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026